Tribunal: TJSP
Processo: 1015182-04.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Embargos à execução – Rejeição – Irresignação do embargante – Inconsistência – Vício de consentimento – Coação – Inexistência – A assinatura do título executivo deu-se com motivação em furto de veículo emprestado pela embargada ao embargante, enquanto estava na posse deste último – Pagamento de quantia

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Embargos à execução – Rejeição – Irresignação do embargante – Inconsistência – Vício de consentimento – Coação – Inexistência – A assinatura do título executivo deu-se com motivação em furto de veículo emprestado pela embargada ao embargante, enquanto estava na posse deste último – Pagamento de quantia substancial no ato de assinatura da confissão de dívida, seguido de quitação da primeira parcela mensal, vencida trinta dias depois – Atos demonstrativos de voluntariedade para a emissão do título – Recurso não provido.